Tribunal: TJES
Processo: 5003504-68.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003504-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANGELA APARECIDA DOMINGOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) – PEDIDO DE REVISÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – LEI COMPLEMENTAR Nº 128/1998 – REGRA DE TRANSIÇÃO – ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

2. A Lei Complementar nº 198, de 25 de setembro de 1998, impôs verdadeira regra de transição ao determinar, em seu art. 1º, que os servidores públicos nomeados até 08.01.1997 fariam direito ao Adicional de Tempo de Serviço (ATS) em parâmetros diversos daqueles previstos no art. 106, da Lei Complementar nº 46/1994.

3. O rompimento do vínculo funcional com interrupção do exercício do serviço público junto ao Estado do Espírito Santo e a posterior nomeação para cargo público no âmbito do mesmo ente federativo, embora não afaste o direito à percepção do ATS que já integra o patrimônio jurídico do servidor em razão do preenchimento dos requisitos previstos à época, impõe, por outro lado, seja observado o regime jurídico vigente por ocasião da formalização do último vínculo.

4. À luz da orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico de direito público.

5. Recurso Conhecido e Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003504-68.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROSANGELA APARECIDA DOMINGOS
Advogado do(a) APELADO: SILVANO JOSE ALVES - ES14738-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença id 7648178, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
ROSÂNGELA APARECIDA DOMINGOS
, ora Apelada, para condenar o primeiro à retificação dos percentuais relativos ao Adicional de Tempo de Serviço (ATS) conforme dispõe o art. 1º, da Lei Complementar nº 128/1998, bem como ao pagamento das diferenças salariais apuradas.

O Apelante sustenta, em suas razões recursais id 7648188, que a sentença merece ser reformada sob o argumento de que
(i)
deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito;
(ii)
não se aplicam os percentuais previstos no art. 1º, da Lei Complementar nº 128/1998, por ter havido rompimento do vínculo funcional com interrupção do exercício do serviço público;
(iii)
a nova nomeação da Apelada para o exercício de cargo efetivo no âmbito do Poder Judiciário Estadual, após o rompimento do vínculo anterior com interrupção do exercício do serviço público ao mesmo ente, impõe a observância dos percentuais estabelecidos no art. 106, da Lei Complementar nº 46/1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 92/1996.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 7648190, pelos quais requer seja desprovido o recurso interposto.

Pois bem.

O Apelante reitera, inicialmente, a tese de prescrição da pretensão autoral pois decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos desde a data em que poderia ter sido implementado índice superior a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS).

Todavia, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO.
LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. INVIABILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio.

2. Esta Corte Superior entende que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço
. Precedentes.

3. A revisão das razões de decidir do acórdão recorrido, embasadas na análise da legislação local, encontra óbice na Súmula 280 do STF.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.940.256/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022 – grifei)

Acerca do pleito de revisão dos valores pagos a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS), penso merecer reforma a sentença recorrida pelas razões que passo a expor.

A Lei Complementar nº 198, de 25 de setembro de 1998, impôs verdadeira regra de transição ao determinar, em seu art. 1º, que os servidores públicos estaduais nomeados até 08.01.1997 fariam direito ao Adicional de Tempo de Serviço (ATS) em parâmetros diversos daqueles previstos no art. 106, da Lei Complementar nº 46/1994:

Art. 1º.
Para os servidores públicos nomeados até 08 de janeiro de 1997
, o adicional de tempo de serviço previsto no Art. 106 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, com alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 92, de 30 de dezembro de 1996, será concedido a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício, limitado a 60% (sessenta por cento) e calculado sobre o vencimento básico do cargo, nas seguintes bases:

I - do primeiro ao décimo quinto ano de serviço 5% (cinco por cento);

II - do décimo sexto ao trigésimo ano de serviço, 10% (dez por cento);

III - do trigésimo primeiro ao trigésimo quinto ano de serviço, 15% (quinze por cento).

A Apelada, antes do exercício do cargo de Comissária da Infância e Juventude, no qual foi empossada em 10.10.2003, exerceu cargo público vinculado à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES) no período de 19.11.1991 a 31.01.2001, o que restou devidamente averbado – “para todos os fins” – em ficha funcional (id 7648154).

Do exame da documentação acostada aos autos, verifica-se ter havido rompimento do vínculo funcional entre a servidora e o Estado do Espírito Santo no período de 01.02.2001 a 09.10.2003, com interrupção do exercício do serviço público ao mesmo ente.

O rompimento do vínculo funcional com interrupção do exercício do serviço público junto ao Estado do Espírito Santo e a posterior nomeação para cargo público no âmbito do mesmo ente federativo, embora não afaste o direito à percepção do ATS que já integra o patrimônio jurídico do servidor em razão do preenchimento dos requisitos previstos à época, impõe, por outro lado, seja observado o regime jurídico vigente por ocasião da formalização do último vínculo.

Quero dizer que, no período do vínculo funcional mantido entre a Apelada e o Estado do Espírito Santo entre as datas de 19.11.1991 a 31.01.2001, observa-se o que determinado pela Lei Complementar nº 128/1998; todavia, rompido o vínculo pela exoneração, tenho que a nomeação – anos depois – para novo cargo não atrai a regra de transição estabelecida pela Lei Complementar nº 128/1998, mas, tão somente, a incidência do regramento vigente, qual seja aquele determinado pela Lei Complementar nº 46/1994.

Neste contexto, sobreleva ressaltar a pacífica orientação jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal, igualmente perfilhada por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECORRENTES SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO QUE CONCERNE À PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PADRÃO REMUNERATÓRIO PRESERVADO. AFASTADA A ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Lei Complementar 006/2014, do Município de Iúna, ao inovar o ordenamento jurídico, criou novas regras e requisitos para o escalonamento vertical e horizontal dos servidores do executivo municipal, bem como preservou os vencimentos dos autores apelantes, não acarretando em diminuição dos vencimentos. Portanto, a legislação local está em harmonia com o art. 37, XV, da Constituição Federal.
2) Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de direito público, não havendo que se falar em óbice a posteriores modificações legislativas da relação jurídica estabelecida entre eles e a Administração Pública, em razão da discricionariedade quanto à modificação dos critérios de promoção e progressão funcional.
3) A reestruturação das tabelas que definem os padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais, não viola o artigo 37, incisos XI e XV, da Constituição da República de 1988, quando não há redução nominal dos vencimentos do servidor, ainda que excluídas eventuais vantagens remuneratórias anteriormente percebidas em decorrência da atividade funcional respectiva. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial. (AP nº 0001630-18.2017.8.08.0028, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 13.07.2023 – grifei)

Assim é que entendo não merecer reparos a conclusão alcançada pela Administração Pública no exame do pleito de revisão formulado em sede administrativa (id 7648157, 7648158 e 7648159), uma vez que a Apelada não faz jus à incidência dos percentuais previstos no art. 1º, da Lei Complementar nº 128/1998, por ter havido o rompimento do vínculo funcional com interrupção do exercício do serviço público no mesmo ente federativo, circunstância que, no que se refere ao Adicional de Tempo de Serviço (ATS), atrai a incidência do regramento vigente por ocasião de nova nomeação para cargo público efetivo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 22º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.